Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-97.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-97.2024.8.14.0087

APELANTE: VALNECIL RODRIGUES PINHEIRO, MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, VALNECIL RODRIGUES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE AO LONGO DO VÍNCULO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação do ente municipal e dera provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença que reconhecera o direito de servidor público municipal ao recebimento de diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS), conforme os percentuais previstos nas Leis Municipais nºs 066/2003 e 231/2020. O Município sustenta ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio e alega correção dos pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação de cobrança de adicional por tempo de serviço; e (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao pagamento de diferenças de ATS em razão do descumprimento, pelo Município, dos percentuais estabelecidos em leis locais ao longo do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, garante o acesso direto ao Poder Judiciário para a tutela de direitos, independentemente de requerimento administrativo prévio, não sendo exigível o esgotamento da via administrativa como pressuposto processual.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para configuração do interesse de agir em ações de natureza condenatória contra a Fazenda Pública.

O servidor ingressou no serviço público municipal em 01/07/2010, fazendo jus inicialmente ao ATS de 2% ao ano, nos termos da Lei Municipal nº 066/2003, e, a partir de 15/06/2020, ao adicional de 3% por triênio, conforme a nova sistemática instituída pela Lei Municipal nº 231/2020, respeitado o direito adquirido ao percentual anteriormente incorporado.

Com base nos documentos dos autos, especialmente os contracheques, restou comprovado que o servidor, embora fizesse jus ao percentual de 21% de ATS a partir de 01/07/2022, recebia apenas 12%, o que configura inadimplemento parcial da obrigação por parte do Município.

O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando configurado o direito à percepção das diferenças de ATS de forma retroativa e futura.

Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, incide a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação judicial voltada ao reconhecimento de verbas devidas pela Fazenda Pública.

O servidor público tem direito adquirido ao percentual de adicional por tempo de serviço incorporado sob a vigência de norma anterior, ainda que posteriormente sobrevenha nova legislação.

A não comprovação, pelo Município, do pagamento integral das parcelas de ATS, conforme os percentuais previstos nas leis municipais vigentes, enseja a procedência da pretensão à diferença devida.

A interposição de recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 373, II; 487, I; 1.021, § 4º; Leis Municipais nºs 060/2002, 066/2003 e 231/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-SP, AC 1003553-12.2021.8.26.0484, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
(Id 28859150) em face de decisão monocrática (Id 28497981) que nega provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município e dá provimento ao recurso do autor.

Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminarmente a ausência de interesse processual devido à falta de prévio pedido administrativo. No mérito, alega estar correto pagamento dos adicionais de tempo de serviço do servidor. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões do autor (Id 29872729).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação ordinária de cobrança de valores de adicional por tempo de serviço em que reconhecido o direito do autor, conforme os termos dispositivos da sentença a saber:

“Dispositivo

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do
adicional
por tempo de serviço anterior a 02/02/2019, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC.

- Condenar o Município de
Limoeiro
do Ajuru a pagar a diferença do
adicional
por tempo de serviço a autora na seguinte forma:

a) 10% ao mês sobre o seu vencimento base quanto ao período de 02/02/19 a 30/06/2019, vez que fazia jus a 16% ao mês, mas somente percebeu 6%;

b) 9% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período de 01/07/2019 a 30/06/2020, 01/07/2020 a 30/06/2021, 01/07/2021 a 30/06/2022, vez que fazia jus a 18% ao mês, mas somente percebeu 9%;

c) 9% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período iniciado em 01/07/2022, em vigência, vez que faz jus a percepção de 21% ao mês de ATS, no entanto, somente está sendo pago no percentual de 12%;

- CONDENO o requerido a implementação do ATS da autora em 21% sobre o seu vencimento base até aquisição dos requisitos para mudança de referência;

- CONDENO o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente, observando os seguintes termos do artigo 3º da EC 113/2021, publicada em 9/12/2021: “ Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por haver sucumbência em igual proporção, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das verbas a serem recolhidas.

Causa não sujeita a reexame necessário.

P.R.I.C.

Interposto recurso de apelação pelo Município, ao qual foi negado provimento em decisão monocrática que manteve a condenação do réu. Em face dessa decisão foi interposto o presente agravo interno, em que o Município suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual devido à falta de prévio pedido administrativo. No mérito, alega estar correto pagamento dos adicionais de tempo de serviço do servidor:

Da falta de interesse de agir – necessidade de esgotamento da via administrativa

Não merece ser acolhida a presente preliminar, haja vista que é garantido o direito do autor /apelado a acessar, diretamente, o Poder Judiciário com o intuito de evitar lesão ou ameaça de lesão a direito, independentemente de prévio esgotamento das vias administrativas/extrajudiciais, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, logo, configurado o interesse de agir da parte autora.

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência dos Tribunais de Justiça do país:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS . FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – grifo nosso.

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12 .2021.8.26.0484, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022) – grifo nosso

A preliminar suscitada é rejeitada.

Do Mérito

As razões recursais sucumbem ante as provas dos autos, que reportam:

O autor é professor efetivo do Município de Limoeiro do Ajuru, ocupante do cargo de professor de Educação Básica II, com admissão em 01/07/2010. Recebe 12% de adicional de tempo de serviço, conforme contracheque de novembro/2023. Requer o reajuste do adicional para 23%, de acordo com que dispõe a Lei Municipal nº 066, de 06 de janeiro de 2003.

Sobre o adicional por tempo de serviço, a Lei Municipal nº 060, de 30 de abril de 2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru), em seu art.77 dispunha:

“Art. 77. O adicional por tempo de serviço é vantagem permanente, calculada sobre o vencimento do cargo efetivo adquirido em razão do transcurso de 3 (três) anos de efetivo exercício no Município de Limoeiro do Ajuru. § 1º Por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 3% (três por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da primeira remuneração a ser paga depois de completado o período aquisitivo, até o limite de 11 (onze).”

Editada, posteriormente a Lei Municipal nº 066, de 06/01/2003, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, para os casos específicos de profissionais do magistério, prevendo, em seu art. 18, o adicional de 2% por ano de tempo de serviço:

“Art. 18. O profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

III – Adicional por tempo de serviço;

§3º- O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2%, por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;”

Em 15/06/2020, a Lei Municipal nº 231/2020 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru), entrou em vigor mudando a forma de cálculo do adicional, que passou a ser contado em 3% (três por cento) a cada triênio de serviço público efetivo:

“Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.”

Considerando que o autor/apelado tomou posse como servidor público municipal efetivo em 01/07/2010 (ID 26175503), aplica-se, inicialmente, o art. 18, da Lei Municipal nº 066/2003; posteriormente, a partir de 14/06/2020, o art. 35 da Lei Municipal nº 231/2020.

Nesse contexto, mostra-se correta a sentença ao aplicar a legislação municipal e concluir que a parte autora, em 30/3/2023, passou a fazer
jus
ao percentual do ATS na base de 21%, conforme trecho abaixo transcrito:

“Com base no art. 18, da Lei Municipal nº 066/2003, denota-se que em 01/07/2018, a parte autora fazia jus ao percebimento do adicional por tempo de serviço, no importe de 16%, no entanto, conforme contracheques de ID 108292976, somente percebeu 6%, fazendo jus a diferença de 10% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço, devendo incidir sobre o vencimento base à época.

Em 01/07/2019, depreende-se que a parte autora tinha o direito de receber 18% de ATS, sobre o seu vencimento base, no entanto, somente fora pago 9% (ID 108292976, págs. 7 a 12), fazendo jus a diferença de 9% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço, devendo incidir sobre o vencimento à época.

Outrossim, em 15 de junho de 2020, foi promulgada a Lei Municipal nº 231/2020, que previu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública deste Município. Mencionada Lei, revogou a Lei Municipal nº 066/2003.

Contudo, o reclamante já incorporou no seu patrimônio jurídico os direitos destacados, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, vez que, conforme colima o art. 5º, XXXVI, da CF/88, a lei não prejudicará o direito adquirido.

Assim, o reclamante tem o direito adquirido, até 14/06/2020, de 18% sobre o vencimento base, referente ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o qual deverá ser pago até a implementação da nova referência aquisitiva.

Destaca-se que a partir de 15 de junho de 2020, o ATS passa a ser devido a cada triênio em 3% sobre o vencimento base da carreira. Outrossim, constata-se que a Lei Municipal nº 231/2020, em seu art. 35, quanto ao ATS, previu que:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

Como se constata, o novo regime normatizou de forma diferente o Adicional por Tempo de Serviço para os professores, devendo ser observado pela municipalidade, a partir do dia 15/06/2020, data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020, o seu art. 35. Deste modo, a municipalidade deverá conceder o ATS a razão de 3% (três por cento) do vencimento base a cada triênio de serviço público efetivo prestado, limitado a 30%.

Cabe à municipalidade demandada adimplir as verbas que não foram pagas em sua integralidade, bem como observar, a partir do dia 15/06/2020, o art.35, da Lei Municipal nº 231/2020, inclusive limitando o pagamento do ATS ao patamar de 30%.

Nesse sentido, em 01/07/2022, a parte autora passou a fazer jus ao percentual do ATS a base de 21%, no entanto, somente fora pago somente no percentual de 12% (ID 108292980, págs 7 a 12, 108292981), fazendo jus a diferença de 9% ao mês sobre o seu vencimento base, a título de adicional por tempo de serviço.”

O Município alega ter efetuado o pagamento dos adicionais de tempo de serviço ao autor/agravado de forma correta de acordo com a legislação municipal, porém, não é o que se extrai do contracheque de novembro/2023 (Id 26175510 - Pág. 11) em que o servidor ainda percebia 12% (doze por cento) a título de adicional de tempo de serviço, quando deveria receber o percentual de 21% (vinte e um por cento) desde 01/7/2022, conforme fundamentação irrepreensível da sentença acima transcrita.

Assim, não tendo o Município se desincumbido do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, pois não demonstrou o pagamento devido do ATS ao servidor recorrido, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Considerando a manifesta improcedência do recurso, ante seu intuito evidentemente protelatório, aplica-se a multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, fixada, no caso, na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno e aplicar multa. Tudo nos termos da fundamentação acima.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025